Tribunal: STF
Processo: MS 38448
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Cachoeira de Goiás em face de decisão liminar proferida pelo Ministro André Mendonça na ADPF nº 928/GO-MC.



    Narra o impetrante que, em 3/8/11, ajuizou ação ordinária de cobrança e compensação de dívidas c/c exibição de documentos, declaratória de nulidade de ato jurídico, restituição de quantias indevidamente retidas e prescrição de débito contra o Estado de Goiás e outros. Diz que a sentença foi pela parcial procedência dos pedidos, com base no Tema nº 42 de repercussão geral. Foi, assim, condenado o Estado Goiás a lhe pagar a diferença entre o valor que lhe foi repassado a título de ICMS e aquele efetivamente devido em relação às parcelas fomentadas por meio dos programas Fomentar e Produzir, excluindo-se as prestações atingidas pela prescrição.



    Aponta que o TJGO negou provimento ao apelo do Estado, entendendo ser correta a aplicação daquele tema. Após o manejo de outros recursos, o caso transitou em julgado em 28/5/19.



    Assevera que apresentou pedido de liquidação e cumprimento de sentença (nº 5113616-64.2018.8.09.0015), em cujo processamento foi homologado o valor apresentado pelo Estado de Goiás no importe de R$ 1.840.725,31 e determinado a esse que efetuasse o repasse da quantia homologada de forma imediata e não sujeita ao regime de precatórios, sob pena de bloqueio on-line, o qual foi, posteriormente, realizado. Pontua que o TJGO negou provimento ao agravo de instrumento nº 5182118-66.2019.8.09.0000 manejado pelo ente estadual contra aquela determinação de repasse imediato da quantia sem o regime de precatórios.



    Indica que o juízo de piso indeferiu pedido do Município para o levantamento de alvará da quantia bloqueada até que houvesse o trânsito em julgado do referido agravo de instrumento. Opostos embargos de declaração, foram eles parcialmente acolhidos para se converter o cumprimento provisório em definitivo de sentença, mas se mantendo a postergação do levantamento de alvará para após o transito em julgado daquele agravo de instrumento. Relata que interpôs novo agravo de instrumento em face de tal decisão.



    Aduz que, contra aquela decisão do TJGO negando provimento ao agravo de instrumento nº 5182118-66.2019.8.09.0000, o Estado de Goiás interpôs recurso especial e recurso extraordinário, ambos inadmitidos pela Presidência daquele Tribunal. No STF, os autos foram autuados como ARE nº 1.276.522/GO, o qual não foi provido, decisão essa que foi mantida em acórdão da Primeira Turma em sede de agravo regimental (que teria transitado em julgado em 30/6/21), de minha relatoria.



    Expõe que, no TJGO, em 28/8/20, foi requerida a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), a fim se de definir a aplicação do Tema nº 42 ou do Tema nº 653, quando em jogo os programas Fomentar e Produzir. Refere que, em 12/5/21, o Órgão Especial daquele Tribunal admitiu o IRDR, suspendendo os processos pendentes, individuais ou coletivos (inclusive as execuções embargadas), em primeiro e segundo graus, cuja solução dependa da questão lá delimitada.



    Cita que, diante disso, a Juíza de Direito acolheu pedido formulado pelo Estado de Goiás naquele cumprimento definitivo de sentença para determinar a suspensão desse feito até o julgamento definitivo do IRDR.



    Informa que interpôs o agravo de instrumento nº 5344383-44.2021.8.09.0000 contra essa decisão, vindo o TJGO a indeferir o efeito suspensivo postulado no recurso. Contra essa decisão, aponta que apresentou junto ao STF a SL nº 1.465, tendo o Presidente da Corte, Ministro Luiz Fux, julgado procedente o pedido, determinando a sustação dos efeitos da decisão atacada, a fim de que fosse retomado o curso da execução na origem. Na sequência, disse que o TJGO negou provimento ao citado agravo de instrumento.



    Conta que, ciente das decisões acima, a Juíza de Direito ordenou a expedição de alvarás judiciais de transferência dos valores. Porém, em 18/2/22, foi publicada a decisão liminar ora questionada, proferida pelo Ministro André Mendonça nos autos da ADPF nº 928/GO-MC.



    Aponta que, com isso, foi suspensa a decisão do Juízo de primeira instância na qual se havia determinado a liberação dos valores anteriormente bloqueados.



    Sustenta ser cabível o presente mandado de segurança.



    Defende que: a) a decisão ora questionada abarcou decisões do TJGO em execuções provisórias e em execuções definitivas de sentenças já alcançadas pela coisa julgada, sendo ela ilegal e teratológica, por estar em desacordo com o art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.882/99; b) não se pode ampliar o rol de objetos possível da ADPF, a qual não seria meio apto a desconstrução de decisões judiciais transitadas em julgado; c) há, em seu favor, a decisão proferida na SL nº 1.465; d) à luz da Súmula nº 343/STF, não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida; e) a ADPF não se presta para se resguardar a efetividade de possível ação rescisória futura; f) é possível que exista modulação dos efeitos da decisão a ser proferida no Tema nº 1172, com a ressalvas das ações ajuizadas e ainda em curso; f) não se aplica o art. 535, § 8º, do CPC, na medida em que, nos presentes autos, trata-se de obrigação de fazer; g) a ADPF não merece ser conhecida pelo fato de existir outro meio eficaz de sanar a suposta lesividade, qual seja, o ajuizamento de ação rescisória, desde que observado o prazo bienal; h) a ADPF está sendo utilizado para se rediscutir, como sucedâneo recursal, a tese da aplicação do regime de precatórios, a qual já teria sido afastada na ADPF nº 405-MC; i) caso seja mantida a aplicação da sistemática dos precatórios no presente caso, será aberto perigoso precedente; j) em relação à verba honorária contratada, também há outro meio eficaz para se sanarem lesividades, sendo certo, ademais, que a ADPF não é meio apto a desconstrução de decisões transitadas em julgado e que a receita de ICMS não contém vinculação orçamentária específica e de execução obrigatória; k) o texto constitucional não proíbe que os municípios possam vincular verbas decorrentes de sua participação no ICMS ao pagamento de débitos; l) o Estado de Goiás não possui legitimidade para questionar legalidade de contrato de honorários advocatícios firmado entre os municípios e seus patronos.



    Por fim, tece considerações a respeito do pedido de liminar, indicando haver fundamento relevante e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.



    Decido.



    Inicialmente, para a boa compreensão da controvérsia, vale lembrar que o Presidente da Corte, Ministro Luiz Fux, em 3/1/22, nos autos da ADPF nº 928/GO-MC, deferiu medida cautelar para:



    “suspender os efeitos das decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que resultam em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano, no curso da fase executiva dos processos que determinaram o ressarcimento de valores aos Municípios em razão dos incentivos financeiro-fiscais dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, por 45 (quarenta e cinco) dias; período após o qual o Eminente Ministro Relator poderá reavaliar a pertinência e a extensão da cautela”.



    Posteriormente, em 16/2/22, o Relator daquela arguição, Ministro André Mendonça, atento ao marco temporal citado nessa decisão, deferiu medida cautelar, ad referendum do Plenário, nos seguintes termos:



     



    “29. Pelo exposto, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Tribunal Pleno, com a finalidade de determinar a suspensão de todas as execuções e cumprimentos de decisões judiciais promovidas pelos municípios goianos em razão de condenação do Estado de Goiás no bojo dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, até a conclusão deste julgamento ou do corrente exercício financeiro de 2022, o que ocorrer primeiro. 



    30. Adicionalmente, determino que os Juízos do TJGO referentes aos processos declinados nestes autos abstenham-se de determinar arresto, sequestro, bloqueio, penhora e liberação de valores nas contas administradas pelo Estado de Goiás para atender pretensão de imediato pagamento dos municípios litigantes. Deve-se, portanto, de um lado observar o regime constitucional de precatórios e, de outro, não transferir o numerário em discussão nos mencionados feitos a terceiros particulares, ainda que patronos dos processos e amparados pela prerrogativa disposta no §4º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB).



    No presente mandado de segurança, a parte impetrante questiona justamente essa decisão do Ministro André Mendonça.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra decisões jurisdicionais de Ministros da Corte, salvo em situações excepcionais, nas quais esteja demonstrada a inequívoca teratologia dos atos jurisdicionais e inexista meio para a impugnação desses atos. Nesse sentido: MS nº 38.164/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/2/22; MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/03/15; MS nº 27.216/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 23/10/09.



    O presente caso não se enquadra naquelas situações excepcionais.



    Corroborando a compreensão, cito a decisão proferida no MS nº 38.433/GO, DJe de 18/2/22, no qual figuraram os mesmo patronos e se discutiu caso praticamente idêntico a este, embora tendo presente a decisão liminar proferida pelo Presidente da Corte nos autos da ADPF nº 928/GO-MC. 



    Como bem disse o Relator do citado mandamus, Ministro Alexandre de Moraes, não houve violação de pacífica jurisprudência da Corte, ao ter o Ministro Luiz Fux determinado “a suspensão de processos que tratem de temática que será devidamente analisada pela CORTE em sede de repercussão geral”. O mesmo se aplica quanto à decisão cautelar proferida pelo Ministro André Mendonça na ADPF nº 928/GO-MC, que adotou os fundamentos de decidir utilizados pelo Presidente da Corte e acrescentou outros:



    “17. Diante do iminente transcurso do marco temporal definido pelo Ministro Presidente desta Corte em relação à eficácia da tutela provisória por si deferida no recesso forense, nos termos do §1º do art. 5º da Lei n. 9.882/1999 e do incs. IV e V do art. 21 do Regimento Interno do STF, reputo cabível minha excepcional atuação monocrática na presente hipótese, submetida seguidamente a referendo do Pleno.



    18. Por brevidade, retomo os fundamentos de decidir utilizados por Sua Excelência na decisão firmada em 3 de janeiro do corrente ano: 



    ‘A dinâmica de rateio do ICMS recolhido pelo Estado de Goiás no âmbito dos programas FOMENTAR e PRODUZIR foi afetada à repercussão geral sob o Tema 1.172, paradigmático o RE 1.288.634 (Plenário Virtual, julgado em 1º/10/2021, DJE de 7/10/2021). Patente, portanto, a plausibilidade do direito do Estado de Goiás em aguardar a deliberação colegiada do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade dos traços particulares dessa política de arrecadação e de destinação do ICMS. 



    Além da pendência desse julgamento cujo mérito é idêntico à questão de fundo dos atos aqui impugnados, destaca-se o cenário de crise financeira do Estado de Goiás. Nesse juízo de cognição sumária, o bloqueio e as demais restrições afetam a capacidade do Estado de respeitar o Regime de Recuperação Fiscal. É dizer: o periculum in mora relativo à suspensão de bloqueios e arrestos reside nos efeitos sobre o atendimento das demandas prioritárias e sobre o ritmo de restabelecimento da normalidade na gestão orçamentária. 



    (...)’



    19. Extraio também dos autos os seguintes dados fornecidos pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás a respeito do volume financeiro em questão no presente julgamento: 



    ‘A partir deste relatório, verificou-se que na data deste Despacho, o valor de causa somado dos processos ainda não transitados em julgado, isto é, daqueles sujeitos ao cumprimento provisório de sentença, perfaz a quantia de R$ 5.416.282.991,88 (cinco bilhões, quatrocentos e dezesseis milhões, duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos). Reitero que tais valores correspondem ao atribuído à causa pelos municípios autores, quando do ajuizamento das ações. Logo, não estão sujeitos à correção monetária e juros de mora, tampouco às deduções de eventuais valores devidos ao Estados pelos municípios autores, à título do FUNDEB, por exemplo.



    (...)



    No tocante aos processos transitados em julgado, com sentenças de mérito desfavoráveis ao Estado de Goiás, ou seja, que lhe imponha o dever de promover o repasse aos municípios de parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) desonerados ou diferidos pelos programas Fomentar e Produzir, perfaz a monta de R$ 127.707.242,14 (cento e vinte e sete milhões, setecentos e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos. Referidos processos constam da planilha anexa (000026251750).’ (e-doc 8, p. 1)”.



    Não se vislumbra, portanto, caráter teratológico na prolação do ato impugnado nesta via mandamental.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente